Tribunal: TJBA
Processo: 8039693-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8039693-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.

REQUERIDO A CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA
. NÃO CONHECI
MENTO
. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

PRETENDIDA A
NULIDADE DA DECISÃO
QUE CONCEDEU A REMISSÃO DE
49
(
QUARENTA E NOVE
) DIAS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO REEDUCANDO
GILBERTO DE JESUS BOMFIM
. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGA
L

EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS AS CONSIDERAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE DEMON
S
TRAÇÃO DE PR
EJUÍZO
AO AGRAVANTE
. INTELIGÊNCIA DO ART.
563
DO
C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, N
ESTA EXTENSÃO
, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 8039693-34.2023.8.05.0000
, da
2.ª
Vara de Execuções Penais da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Agravante
PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS
e
Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bania
em
CONHECER
PARCIALMENTE DO Recurs
o
e,
nesta extensão,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora